Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-50.2019.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-50.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELMESON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 016.665.071-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 050.646.091-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULINHO ALVES - CPF: 108.848.901-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE BRUNO.
IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS RELATOS COERENTES, FIRMES E SEGUROS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA.
2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46. DA LEI ANTIDROGAS QUANTO AO APELANTE ELMESON
. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE O AGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ESTIVESSE SEM A POSSIBILIDADE DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA.
3. PLEITO EM COMUM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA DEFICIENTE FÍSICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REVELAM ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PENA-BASE.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Não há falar em absolvição do crime de furto se a materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas por meio da confissão extrajudicial dos apelantes, em consonância com os relatos judiciais das vítimas e testemunhas, estes em sintonia com a prova documental encartada nos autos.

2. “A redução ou isenção das penas previstas nos arts.

45 e 46 da Lei 11.323 /2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal” (STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC).

3. Escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, em que se considerou a forma de atuação dos agentes durante a prática do crime de furto qualificado, aproveitando-se de que a vítima era deficiente físico (cadeirante) para promover a subtração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elmeson Rodrigues de Jesus e Bruno de Jesus Oliveira
, contra a sentença proferida pela
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças – M
T, pela qual foram condenados pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §4°, inc. IV do CP), à pena privativa de liberdade de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
(Id. 162446192-Pg. 207).

Em suas
razões
recursais
a Defesa almeja, com relação à
Bruno
a
absolvição
, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. Já com relação a
Elmeson,
requer

que seja reconhecida e aplicada, a
causa de diminuição de pena
prevista no artigo 46 da Lei 11343/06. (Id. 162443406)

Subsidiariamente,
ambos
se insurgem
contra a
dosimetria da pena
, com o fim de que seja
afastada
a depreciação da vetorial das
circunstâncias d
o crime
em decorrência da situação de vulnerabilidade da vítima (cadeirante).

Intimado para
contrarrazões
o
Ministério Público
, deixou de transcorrer
in albis
o prazo.

(Id. 162443408)

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer
assim sintetizado (Id. 163735179):

“
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pleito de absolvição do réu Bruno de Jesus Oliveira por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório robusto o suficiente para manutenção do édito condenatório. Confissão extrajudicial que, mesmo retratada em juízo, tem validade probatória, desde que corroborada por outras provas. Precedentes. 2) Almejada a reforma da dosimetria da pena, em relação a ambos os réus. Impossibilidade. Circunstâncias do crime negativadas corretamente. Discricionariedade do julgador. 3) Pretendida minoração da pena imposta ao réu Emelson Rodrigues de Jesus em razão de suposta dependência química. Inviabilidade. O referido réu não faz jus à redução prevista no artigo 46 da Lei 11343/06, uma vez que não há segurança de que, em razão da alegada dependência química, teve reduzida a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência no momento em que
El
meson
e
Bruno
adentraram à residência e a surpreenderam na cozinha. Na oportunidade,
Elmeson
e
Bruno
pediram dinheiro a
Julinho,
o qual disse não ter nada para entregar.

Entretanto, aproveitando-se da condição de cadeirante da vítima, os
Elmeson
e
Bruno
não saíram do local e, ao perceber que havia um celular conectado ao carregador, ambos o subtraíram e empreenderam fuga.

Por esses fatos eles foram
condenados pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §4°, inc. IV do CP), à pena privativa de liberdade de 2 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Feito esse breve introito,
passo à análise dos pleitos.

1.

Do pleito do apelante Bruno

Como já relatado,
Bruno
, inicialmente pleiteia pela sua

absolvição
, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.
Subsidiariamente,
com relação a dosimetria da pena, requer: seja
afastada
a depreciação da vetorial das
circunstâncias d
o crime
em decorrência da situação de vulnerabilidade da vítima (cadeirante).

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada nos autos do processo por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 162446192 – pág. 5), do termo de exibição e apreensão (ID 162446192 – pág. 24) e pelo boletim de ocorrência nº 2019.95548 (ID 162446192 – pág. 26/28).

Da mesma forma, a autoria é inconteste e está sobejamente comprovada pelas provas coligidas nos autos, principalmente pela situação de flagrância em que se encontraram os apelantes e, principalmente, por eles terem confessado a prática do crime durante a fase de inquérito policial e também em juízo.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, a vítima foi contundente ao relatar que, embora não conhecesse os indivíduos que invadiram sua casa, relatou que os vizinhos ajudaram os policiais militares a apreender os indivíduos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ela detalhou:

“Os rapazes chegaram lá porque eu deixei a porta da frente só encostada, fui para a cozinha lavar as vasilhas e aí chegou um e me chamou pelo nome, sendo que eu não conheço nenhum deles. Quando eu vi os dois já estavam dentro da cozinha e me pediram 01 (um) real, então, logo eu vi que era roubo. 01'27′′ – Logo eu chamei os dois para a sala, fiquei pensando que podiam abrir as gavetas da cozinha e achar alguma coisa lá e carregar. Fomos para sala e de lá um deles já olhou a minha televisão no quarto e disse: “eu tô querendo comprar uma televisão. Aí eu respondi que não sabia de ninguém vendendo não. 01'44′′ – Eu fiquei na porta da sala que vai para o corredor da cozinha, um ficou em pé na porta de saída e o outro ficou dentro da sala olhando e manjando as coisas. 02'11′′ – Eu tinha deixado o celular carregando e aí ele foi lá, desligou o celular e os dois saíram correndo. 02'27′′ - Nisto, pensei: O que eu vou fazer agora? Meu companheiro é o celular poque eu fico sozinho, né? Aí gritei a vizinha e ela chamou a Polícia e os vizinhos ajudaram os policiais porque eles viram os dois correndo.”

Em sintonia com tais declarações, há o depoimento prestado pelo policial militar
Clóvis Bispo da Silva,
responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, relatou que a guarnição recebeu a ocorrência de que um senhor cadeirante avia sido assaltado, e durante as rondas, localizaram os apelantes, que de imediato, ao avistarem a viatura tentaram se esconder dentro de uma casinha abandonada.

O policial militar ainda narrou, que de início os apelantes negaram estar com o aparelho celular, porém após conversa eles mostraram onde o celular estava escondido

Nesse ponto, convém ressaltar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além de os elementos probatórios supracitados demonstrarem à exaustão a autoria do crime, durante depoimento pessoal,
admitiu seu envolvimento no episódio
(ID 167996153), evidenciando ainda mais o acerto da sentença impugnada.

2.

Do pleito do apelante Elmeson

Insurge-se a Defesa sob o argumento de que
Elmeson
cometeu o delito de tráfico de drogas em razão da dependência química, de forma que sua vontade estaria viciada no momento do delito, agindo, portanto, em situação de inimputabilidade.

Entretanto, da análise dos elementos de informação e provas acostadas aos autos, conclui-se que o agente era, no momento da prisão, capaz de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

Não obstante o fato de que o apelante era viciado em drogas, não há qualquer indicativo de que à data dos fatos estivesse em um estado alterado de cognição apto a afastar sua capacidade de autodeterminar-se, em decorrência do efeito de substâncias entorpecentes. Ressalte-se que nenhuma prova foi produzida acerca da alegada inimputabilidade.

Nesse sentido destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“A semi-imputabilidade em razão da dependência química, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Tóxicos, depende de comprovação através do laudo de dependência toxicológica, que decidirá sobre a saúde mental do acusado (critério biológico), associado à avaliação do juiz, que analisará a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).” (N.U 1005459-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Cabia à defesa comprovar as suas alegações, nos termos do
art
.
156
do
Código de Processo Penal
, ônus do qual não se desincumbiu, posto que os documentos juntados são insuficientes, eis que não esclarecem se o discernimento do apelante se encontrava afetado em razão do vício em substância entorpecente.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Por fim,

com relação à pretendida
redução da pena-base fixada
,
sem razão,
pois, o magistrado sentenciante, iniciou a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão (9 meses acima do mínimo legal), entendendo que as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis “
vez que a vítima era portadora de deficiência (cadeirante), evidenciando que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica”

Comungo de seu entendimento, eis, que quanto a circunstâncias do crime, pois vejo como justa a majoração da pena com o fundamento de que se aproveitou da condição de que a vítima era portadora de deficiência física. O fato, por óbvio, evidencia a elevada censurabilidade da ação criminosa e a intensidade de dolo na conduta do apelante.

Nesse sentido destaco:

“Havendo suficiência e idoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais, precisamente quanto à negativação da culpabilidade e das consequências do crime que extrapolaram a previsão abstrata do legislador, porquanto o crime foi praticado contra vítimas abidamente portadora de deficiência visual, com subtração de bens de significativo valor (superior a trinta mil reais), mostra-se acertada a exacerbação da pena-base um pouco acima do mínimo legal; (...) (N.U 0002158-94.2015.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)”

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Elmeson Rodrigues de Jesus e Bruno de Jesus Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023